Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO VERBAL. DESPESAS LOCATÍCIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação de Ressarcimento cumulada com reconvenção, que julgou improcedentes ambos os pedidos. A parte autora principal pleiteia o ressarcimento de valores relativos a despesas locatícias de imóvel comercial, alegando acordo verbal em que a parte requerida teria assumido os encargos, uma vez que passou a ocupar o imóvel. A parte requerida, por sua vez, nega a existência de obrigação jurídica válida e, em reconvenção, requer ressarcimento por suposto enriquecimento sem causa decorrente de aportes financeiros realizados. A sentença rejeitou todas as pretensões e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa principal e da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obrigação jurídica válida da parte requerida quanto ao pagamento das despesas locatícias do imóvel ocupado; (ii) estabelecer se os aportes financeiros realizados pela parte requerida caracterizam enriquecimento sem causa apto a justificar ressarcimento; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de contrato formal e a ausência de registro nos atos societários impedem o reconhecimento do acordo verbal como fonte geradora de obrigação de ressarcimento de despesas locatícias.
4. Não se comprova que a parte requerida tenha assumido o pagamento das despesas locatícias do imóvel, sendo ineficaz, para tanto, a juntada de termo de parceria firmado com terceiros, sem vínculo direto com o contrato de locação.
5. A pretensão reconvencional fundada em enriquecimento sem causa não prospera ante a ausência de prova inequívoca do deslocamento patrimonial em favor da parte autora sem justa causa ou contraprestação.
6. A pena de confissão ficta aplicada à representante da parte autora por ausência em audiência, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC, não vincula o julgador e pode ser superada por outros elementos de prova — ou pela sua ausência.
7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção observam o patamar mínimo legal e não se mostram desproporcionais ou excessivos, sendo indevida sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecido e não provida. Recurso Adesivo conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de contrato formal e a ausência de comprovação da assunção da obrigação impedem o reconhecimento de responsabilidade pelo pagamento de despesas locatícias baseadas em acordo verbal.
2. O enriquecimento sem causa pressupõe deslocamento patrimonial sem justa causa e ausência de contraprestação, o que deve ser demonstrado de forma inequívoca.
3. A confissão ficta não gera presunção absoluta e pode ser afastada diante da fragilidade ou inexistência de provas.
4. Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal não comportam redução quando observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 385, § 1o.